Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701904-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. G. F. D. O. AGRAVADO: D. E. D. F. D. E. E. P. E. C. D. S. D. D. F., D. P. D. I. A. D. D. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ÁGHATA GABRIELA FONSECA DE OLIVEIRA, ora impetrante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face da FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS e Outros, ora impetrados/agravados, nos seguintes termos (Decisão ID. 223031583 - autos de origem): “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por AGHATA GABRIELA FONSECA DE OLIVEIRA contra ato praticado pelo Diretor(a) da Diretoria Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e diretor(a) do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, postulando liminar para determinar que as impetradas apliquem a bonificação de 10% na nota da impetrante em todas as etapas do processo seletivo por sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de fundamento relevante. A impetrante insurge-se contra indeferimento de bonificação na fase de avaliação de currículo no processo seletivo para ingresso à residência médica através de processo seletivo gerido pelas impetradas para a especialidade de Psiquiatria, nos termos do Edital Normativo no 01 – RM1/SES/DF/2025. Em primeiro lugar, saliento que a mudança de critério previsto no edital do certame, sem que isso alcance os demais candidatos, configura grave violação ao princípio da isonomia. Como se isso não bastasse, é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). Assim, os candidatos que tiverem participado e cumprido o Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) fizeram jus à pontuação adicional de 10%. Todavia, a impetrante estava vinculada ao Programa Mais Médicos do Brasil e por isso não foi contemplada, por estar em desacordo com o subitem 13.18 do Edital. A previsão do art. 22, § 2o, da Lei no 12.871/13, que garante o bônus a todos que participarem, pelo período mínimo de um ano, de “ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação”, não alcança o Distrito Federal. Com efeito, tratando de lei federal, a referida lei não pode impor obrigação de pontuação em certame desenvolvido no âmbito do Distrito Federal, ante sua autonomia política e administrativa. Em matéria de concurso público e de direito sanitário a União resume-se a estabelecer a norma geral, conforme estabelecem as competências inscritas no art. 24, XI (procedimentos em matéria processual) e XII (previdência social, proteção e defesa da saúde), da CF. Desta forma, incabível a União estabelecer normas específicas, típicas da norma local (inclusive por meio de edital normativo), ao Distrito Federal, sendo perfeitamente lícito estabelecer requisitos mais rígidos em certames realizados por outras esferas federativas. Como se sabe, o edital é a lei interna do certame e que a todos alcança, inclusive, a Administração Pública, que o elaborou e não pode descumpri-lo. Logo, em relação à pontuação referente a bonificação PRMGFC - Programa de Residência Médica de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família Comunidade, a negativa de pontuação também seguiu o requisito do Edital (item 13.18). Desta forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da razoabilidade administrativa, pois inexiste qualquer espaço discricionário para as decisões administrativas atacadas. Assim, INDEFIRO a medida liminar. (...)” Nas razões recursais, informa a agravante que “é candidata à residência médica através de processo seletivo gerido pelas agravadas para a especialidade de Psiquiatria, qual seja o Processo Seletivo para ingresso nos programas de Residência Médica do Distrito Federal (SES-DF)”, e que “O edital do processo seletivo em questão estabeleceu que os candidatos que tiverem participado e cumprido o Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) fariam jus à pontuação adicional de 10%.” Assim, defende que “apesar de ter participado por mais de 1 ano no Programa Mais Médicos do Brasil, a agravante não foi contemplada com o bônus no referido processo seletivo”. Nesse contexto, impetrou o Mandado de Segurança de origem. Sobreveio a decisão agravada. Em suas razões, argumenta a agravante que o art. 22, § 2o, da Lei no 12.871/13, garante a bonificação de 10% a todos que participarem, pelo período mínimo de um ano, de “ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação”. Dessa forma, alega que a não concessão da bonificação pela participação no Programa Mais Médicos, em razão de uma omissão editalícia, configura descumprimento de norma prevista em Lei Federal, caracterizando uma ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário. Por esse motivo, interpõe-se o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, requerendo a reforma da decisão agravada para que seja concedida a liminar pleiteada na origem, assegurando à agravante a bonificação de 10% (dez por cento) sobre sua nota e a consequente reclassificação no processo seletivo. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar objetivada. A Lei 12.871/2013, que institui o Programa Mais Médicos, estabelece o seguinte: Art. 2o Para a consecução dos objetivos do Programa Mais Médicos, serão adotadas, entre outras, as seguintes ações: (...) III - promoção, nas regiões prioritárias do SUS, de aperfeiçoamento de médicos na área de atenção básica em saúde, mediante integração ensino- serviço, inclusive por meio de intercâmbio internacional; Art. 22. As demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, voltadas especificamente para os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado, serão desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação. § 1o As ações de aperfeiçoamento de que trata o caput serão realizadas por meio de instrumentos de incentivo e mecanismos de integração ensino-serviço. § 2o O candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2o da Lei no 6.932, de 1981. Ou seja, a Lei no 12.871/2013 prevê de forma expressa a concessão de bonificação de 10% (dez por cento) sobre a pontuação do candidato que tiver participado das ações de aperfeiçoamento mencionadas em seu artigo 22, desde que as tenha cumprido integralmente pelo período mínimo de 1 (um) ano. No caso, verifica-se que a candidata, ora impetrante/agravante, é participante do Projeto Mais Médicos desde 23/06/2023 (Id. 223039438) Dessa forma, estando comprovada a efetiva participação da candidata no programa durante o período previsto na legislação aplicável, faz jus à bonificação, independentemente da omissão editalícia. É importante ressaltar que a ausência de previsão expressa no edital quanto à bonificação para os participantes do referido programa não afasta a aplicabilidade da legislação federal pertinente. Ademais, não merece acolhida a alegação de violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, uma vez que o Poder Judiciário, ao assegurar à candidata a bonificação de 10% (dez por cento), não substitui a banca examinadora, mas apenas resguarda a correta aplicação da norma legal, sem realizar juízo sobre o mérito da avaliação Nesse sentido: (...) 1. A Lei no 12.871/13, instituidora do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) assegura, em seu artigo 22, § 2o, o acréscimo de pontuação, na nota de todas as fases ou da fase única de processo seletivo de Residência Médica elencada no artigo 2o da Lei no 6.932/81, do percentual de 10% (dez por cento), ao candidato que houver participado das ações de aperfeiçoamento elencadas naquele dispositivo, cumprindo-as integralmente, desde que realizado o programa em 1 (um) ano. 2. Aferido que a Lei no 12.871/13 trouxera literal previsão no sentido de ser assegurada o acréscimo de pontuação ao candidato que houver participado das ações de aperfeiçoamento elencadas em seu artigo 22, cumprindo-as integralmente no interregno de 1 (um) ano, comprovado que a candidata efetivamente participara do programa Mais Médicos para o Brasil no interstício previsto na regulamentação legal, a bonificação lhe é devida, ainda que omisso o edital quanto à aludida bonificação, pois não pode a norma editalícia sobrepor-se ao legislado, nem pode ser ratificada a omissão sob a ótica do princípio da vinculação. (...) (Acórdão 1778138, 07193564520228070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE MEDIDA DE URGÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. ATRIBUIÇÃO DE BONIFICAÇÃO DE 10% NA NOTA DA IMPETRANTE EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA “MAIS MÉDICOS DO BRASIL”. LEI 12.871/2013. VIABILIDADE. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na inviabilidade de imediato deferimento do pedido consistente em determinar que as impetradas, ora agravantes, concedam a bonificação de 10% (dez por cento) na nota da impetrante em todas as etapas do processo seletivo de residência médica, em razão de sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil. II. A Lei 12.871/2013 estabelece a possibilidade de concessão de pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica aos candidatos que tenham preenchidos os requisitos do Programa Mais Médicos do Brasil. III. No caso concreto, após análise dos documentos acostados à inicial, constata-se que a impetrante/agravada teria cumprido os pressupostos necessários ao recebimento da referida bonificação, a saber: a) participação e cumprimento integral das ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS; e b) a realização do Programa Mais Médicos no prazo de 1 (um) ano. IV. Assim, o deferimento da pontuação em comento constitui medida impositiva, dada a necessidade de se efetivar o cumprimento do disposto legal, não afastada por eventual omissão editalícia. V. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1866322, 0703832-91.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS. REQUISITOS. ATENDIMENTO. EDITAL. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO ADICIONAL APENAS PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB) E PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMGFC). ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. O Programa Mais Médicos para o Brasil foi instituído pela Lei no 12.871/13, a qual previu expressamente que os participantes do respectivo programa teriam bonificação em 10% (dez por cento) na pontuação em programas de residência médica. 3. O próprio Ministério da Saúde, ao publicar o livro “Programa Mais Médicos - Dois anos: Mais Saúde para os Brasileiros” em 2015, destacou que o PROVAB foi incorporado pelo Mais Médicos, sendo possível também a concessão da bonificação de 10% (dez por cento) nas seleções de Programas de Residência Médica. 4. Constatado que o Impetrante atuou, enquanto integrante do Programa Mais Médicos, como médico da equipe de Estratégia Saúde da Família, no município de Arinos/MG, no período compreendido entre 25/6/2019 e, ao menos, 23/1/2023, superando 1 (um) ano de atuação, ele preenche os requisitos do artigo 22 da Lei no 12.871/13 para fazer jus à pontuação adicional de 10% (dez por cento) nas provas de residência médica. 5. Apelação e Remessa Oficial conhecidas e não providas. (Acórdão 1870581, 0748161-25.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.) Isto posto, presentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR em favor da agravante/impetrante, para DETERMINAR às autoridades coatoras que concedam a bonificação de 10% (dez por cento) na nota da impetrante em todas as etapas do processo seletivo por sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025 18:07:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora